Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Civil e processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença – decisão que indeferiu impugnação – rejeição dos pedidos de incompetência do juízo, nulidade da citação e dispensa de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de empresa individual. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. O ora agravante foi incluído no cumprimento de sentença, por decisão deste Colegiado, em razão da solidariedade no pagamento de despesas educacionais com o filho em comum com a devedora, Sra. WISLENY GUEDES GUIMARAES (Agravo de Instrumento n. 0702222-88.2023.8.07.9000, julgado em 26.02.2024).
II. Questão em discussão
3. São três as questões a serem analisadas: (i) nulidade da citação; (ii) indevida inclusão no polo passivo da empresa de sua propriedade individual; e (iii) incompetência do juízo.
III. Razões de decidir
4. Incompetência do Juízo
4.1. O agravante sustenta a incompetência do 2o Juizado Cível de Brasília, uma vez que tanto os devedores residem em Taguatinga/DF, como o contrato de prestação de serviços educacionais previa execução naquela localidade.
4.2. A questão deveria ter sido discutida na fase de conhecimento. Contudo, a revelia da Sra. Wisleny e a inclusão tardia do Sr. Eduardo no cumprimento de sentença inviabilizaram o debate anterior, gerando preclusão temporal.
4.3. Ainda que arguida intempestivamente, não há demonstração de prejuízo ao exercício de defesa, especialmente diante da tramitação eletrônica do feito, que elimina dificuldades quanto à localização geográfica do juízo.
4.4. Este Colegiado já decidiu em situação semelhante, afastando o prejuízo ao réu quando demandado fora de sua circunscrição, conforme jurisprudência citada (TJDFT, RI n. 0734794-25.2019.8.07.0016, Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa, j. 26.05.2021).
4.5. Conclusão: rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo, até mesmo porque o art. 52 da Lei n. 9.099/1995 determina o cumprimento de sentença processar-se-á no próprio Juizado.
5. Nulidade da citação
5.1. Nos termos dos arts. 272, § 8o, e 278 do CPC, eventual nulidade da citação deve ser alegada na primeira manifestação da parte nos autos, sendo considerado tempestivo o ato praticado.
5.2. Ainda que a citação realizada apresente vício (IDs 183852484 e 189567465 na origem), o comparecimento espontâneo do agravante aos autos (ID 213851532 na origem) e a apresentação de defesa (ID 214377189 na origem) supriram eventual nulidade, inexistindo prejuízo à parte.
5.3. Não há razão para declarar a nulidade da citação, pois sua eventual ocorrência não alteraria o andamento do cumprimento de sentença.
6. Indevida inclusão da empresa no polo passivo
6.1. Inicialmente, o credor requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa individual do agravante, sob o fundamento de que a devedora, Sra. Wisleny, ocultava bens. O pedido foi indeferido e mantido por este Colegiado.
6.2. Posteriormente, já com o agravante incluído como devedor solidário, o credor pleiteou a penhora de ativos da empresa individual, o que foi deferido.
6.3. A análise atual se limita a verificar a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os ativos financeiros da empresa individual. Dada a confusão patrimonial entre a pessoa física do agravante e sua empresa, considera-se desnecessária a instauração do incidente, justificando-se a penhora dos ativos.
6.4. Assim, mantém-se a decisão de origem, dado o reconhecimento da confusão patrimonial entre o agravante e sua empresa individual.
7. É o caso, portanto, de confirmação da decisão agravada em sua totalidade.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
8. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.